Tribunal: TJDFT
Processo: 0725506-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. PRIORIDADE NA TRAMITAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. COMPRA E VENDA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos da ação anulatória, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para declarar nulidade da escritura pública de compra e venda de propriedade dos agravados. 1.1. Requer a agravante : a) em tutela de urgência, seja declarada a nulidade da escritura pública de compra e venda para os agravados, do imóvel situado na SQN 205, Bloco D, Apartamento 306, Asa Norte, com a imediata transferência definitiva da propriedade para ela; e b) no mérito, a confirmação da tutela requerida.
2. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2.1. Não é possível vislumbrar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que ainda se faz necessária a instauração do contraditório a fim de compreender as razões que motivaram a negociação entabulada entre as partes, bem como o suposto descumprimento do pacto. 2.2. Acolher o pleito da recorrente importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo de instrumento. 2.3. Assim, em que pese os fundamentos externados pela agravante, não há elementos probatórios suficientes para alterar a decisão agravada, sendo recomendável aguardar o desenvolvimento da fase instrutória no processo principal, quando as questões serão examinadas com maior profundidade.
3. Constatando-se a existência de particularidades que envolvem a suposta relação entre a agravante e o agravado (pois são irmãos), é prudente a preservação da situação fática até que seja possível o amplo conhecimento das matérias e das teses defendidas pelas partes. 3.1. Ainda que ao final da demanda, depois de exaurido o contraditório, seja julgado procedente o pedido, na atual fase dos autos, considerando os limites do agravo de instrumento que inadmite a dilação probatória, não pode haver o acolhimento da pretensão recursal.
4. Agravo de instrumento improvido.